Tribunal: STF
Processo: HC 230175
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.235.152/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 10, fls. 26-27):



    De acordo com a vestibular (pp. 94-95), no dia 23.06.2017, Leonardo Aby Azar Haus guardou, trouxe consigo e importou, por intermédio do voo LX1273/22JUN/TP929/23JUN da Companhia Aérea Swiss/Lufthansa, proveniente de Copenhague, com escalas em Zurique e Lisboa e destino final em Guarulhos, ocultos em fundos falsos no interior de sua mala, 5 (cinco) invólucros contendo 5.868g (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito gramas) – massa líquida de Tetrahidrocannabinol – THC, na forma de haxixe. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para fixar a pena do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (Doc. 5, fls. 15-18). 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente (Doc. 3), em decisão confirmada pelo colegiado (Doc. 12), nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Nos termos do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da OAB, inserido pela Lei n. 14.365/2022, "Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: [...] III - recurso especial". Assim, por ausência de previsão legal, não é possível a realização de sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece do agravo em recurso especial. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    a) Seja deferida a ordem para determinar que a 5 Turma do STJ que julgue o Recurso Especial, uma vez que há patente violação ao direito de defesa do acusado que teve invertido o ônus probatório para ter que provar uma afirmação falsa feita pelo Ministério Público Estadual e acatado pelo Tribunal Federal de São Paulo, segundo o qual o Paciente teria agido para uma organização criminosa, sem, no entanto, qualquer prova pré constituída da existência de tal organização criminosa. 



    b) Deste modo, não existindo qualquer prova que ateste a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Requer-se a esta Suprema Corte que se faça justiça para conceder a redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente